Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703726-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRINEDE DE LIMA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRINEDE DE LIMA LEITE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0704792- 27.2023.8.07.0018, limitou o débito às parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997, data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. A agravante explica que o cumprimento de sentença decorre do título executivo formado nos autos da Ação Ordinária no 32.159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996. Alega que o título judicial exequendo assegurou o direito ao recebimento do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que efetivamente foi reestabelecido o benefício, em maio de 2002, restando indevida a limitação temporal de seu comando até a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/04/1997. Ressalta que, em grau recursal, a sentença exequenda foi reformada apenas quanto à correção monetária e juros moratórios, em nada tratando sobre a limitação temporal pretendida pelo Distrito Federal, que encontra óbice no instituto da coisa julgada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período de janeiro de 1996 a abril de 2002 e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de confirmar a tutela antecipada concedida. Preparo devidamente recolhida no ID 55479954 e 55479953. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 180974639, autos de origem: Vistos etc. Consoante se extrai, ficou claro que o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contemplou os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, abarcando apenas as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, conforme se verifica da leitura atenta do v. acórdão acostado ao ID 157291368 - Pág. 17: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’, ocorrido em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. Assim, devem ser considerados, para fins de cálculo, as parcelas até abril/1997. Dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, retornem os autos à Contadoria Judicial. No caso dos autos, a agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem. O Juízo de origem determinou a limitação do débito à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28 de abril de 1997. A determinação deve ser mantida. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, na sentença exequenda, juntada no ID 157291368, pág. 5/6, houve clara limitação do objeto da Ação Ordinária, diante do reconhecimento da perda parcial e superveniente do objeto, esclarecendo que “o objeto e interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. A alegação da agravante, por seu turno, está assentada em interpretação do dispositivo da sentença que condenou o réu “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento”, entendendo que este reestabelecimento apenas se deu com a promulgação da Lei Distrital no 2.944, de 17 de abril de 2002, prevendo o retorno do benefício a partir de maio de 2002. Todavia, este entendimento não se amolda ao cenário fático e jurídico da demanda, pois, antes mesmo da publicação da referida lei, o reestabelecimento do benefício já havia sido deferido em sede de Mandado de Segurança, conforme reconhecido na fundamentação da sentença, motivo pelo qual o deferimento prolatado na Ação Ordinária sofreu limitação em seu objeto quanto às prestações posteriores à impetração do mandamus, ocorrida em 28/4/1997. A conclusão é reforçada textualmente na fundamentação do acórdão proferido nos autos da referida Ação, pois, embora não tenha enfrentado a limitação do objeto do feito por ausência de devolução da matéria, reforçou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual” (ID 157291368, fl.17). Nesse contexto, considerando o ajuizamento de ações paralelas sobre a mesma matéria, mas não coincidentes quanto ao período objeto de julgamento, deve a parte agravante executar ambos os títulos judiciais de seu interesse. Assim, deve ser mantida a conclusão exarada pelo juízo de origem ao decotar as parcelas posteriores a 27/4/1997, pois estas não estão compreendidas no título judicial ora exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". 2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666305, 07348162920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como correta a decisão proferida pelo juízo agravado quanto à limitação temporal da execução, motivo pelo qual a mantenho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024 17:43:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador